Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803880-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: EVALDO JULIO FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803880-39.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179.

AGRAVADO:
EVALDO JULIO FERREIRA SOARES.

ADVOGADO:
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR – OAB/PA 22.451.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTE DO STJ. ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
por estar prejudicado ante a perda superveniente do objeto
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803880-39.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179.

AGRAVADO:
EVALDO JULIO FERREIRA SOARES.

ADVOGADO:
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR – OAB/PA 22.451.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

BERLIM INCORPORADORA LTDA
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, movido desfavor de
EVALDO JULIO FERREIRA SOARES,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator (
ID 6028318)
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão impugnada.

Em suas
razões

(ID 6315566)
, o Recorrente requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões ao recurso de agravo interno.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTE DO STJ. ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar, por conseguinte, o juízo de mérito.

Sem delongas, destaco que após consulta ao Sistema PJe, constatei que a ação que deu origem ao presente já foi devidamente sentenciada em 24/09/2021. Desta forma, mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

ASSIM,
com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, por estar o mesmo prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022